Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735757-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa n. 0052807-83.2014.8.07.0018, em eventual ofensa à decisão proferida pelo Relator originário no âmbito da Reclamação n. 0715608-25.2023.8.07.0000, que determinou a suspensão da referida ação de improbidade administrativa “até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados OU até que se ultime o julgamento da presente reclamação”. Relata que em razão do decidido no Habeas Corpus n.o 832035/DF, em que o c. Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício para determinar a remessa das ações penais em que foi produzida a prova pericial em comento à Justiça Eleitoral, o d. Juízo fazendário, ora reclamado, determinou o sobrestamento da suspensão processual, sob o fundamento que não mais haveria óbice para a prolação de sentença, porque a razão da suspensão não mais subsistiria, já que não haveria mais vara criminal. Alega que a ratio decidendi da decisão apontada como paradigma trata da necessidade de análise prévia da licitude de elemento probatório que se pretende utilizar como prova na ação de improbidade administrativa. Expõe ser imprescindível a apreciação da prova no contexto de sua admissibilidade no âmbito da ação penal para que essa possa, posteriormente, ser utilizada por empréstimo no âmbito da ação de improbidade, sendo justamente nesse sentido que essa colenda Câmara decidiu ao julgar o MS 0707896-57.2018.8.07.0000; a RCL 0723245-66.2019.8.07.0000 e, posteriormente, ao deferir a RCL0715608-25.2023.8.07.0000. Transcreve o teor da decisão que se pretende resguardar a autoridade, destacando que o sobrestamento da ação está vinculado à apreciação da prova ou ao julgamento daquela reclamação, o que não ocorreu, razão pela qual há de se manter a suspensão processual para garantir a autoridade das determinações desse eg. TJDFT. Aponta que interpôs agravos de instrumento em face das r. decisões proferidas pelo d. Juízo fazendário em ações de improbidade conexas, tendo sido deferidos pedidos liminares, citando o teor da decisão proferida na Reclamação no 0735227-38.2023.8.07.0000. Sustenta que a alteração da competência para processar e julgar a ação penal não afasta o óbice do trâmite processual da ação de improbidade, que consiste na necessidade de a prova emprestada ser previamente apreciada quanto à sua higidez no âmbito da ação penal. Defende, assim, que a decisão reclamada viola manifestamente a decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator da Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, e, consequentemente, os v. acórdãos exarados por ocasião do julgamento do MS 0707896- 57.2018.8.07.0000 e da RCL 0723245-66.2019.8.07.0000. Discorre acerca dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, destacando que a probabilidade do direito reside nas razões expostas na presente reclamação, bem como que o perigo na demora exsurge no fato de ter sido reaberto pela decisão reclamada o prazo para apresentação de razões finais, havendo o risco de sobrevir sentença que se embase em elementos de prova cuja ilicitude ainda não foi apreciada. Pugna, liminarmente, seja determinada a “imediata suspensão do trâmite da ação de improbidade administrativa n.o 0052807-83.2014.8.07.0018 até que o mérito da reclamação em que foi decidida a decisão paradigma e da presente reclamação sejam examinados pelo órgão colegiado ou que seja apreciada a admissibilidade da prova na esfera criminal, com a prolação da sentença.” Quanto ao mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação para, confirmando o pedido liminar, seja determinada a suspensão da ação de improbidade administrativa até que seja apreciada a admissibilidade dos elementos informativos emprestados no âmbito penal. Custas recolhidas (ID 50631166). Conforme despacho ID 50964652, o Relator originário determinou a requisição de informações ao Juízo reclamado, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Foi determinada, ainda, a citação do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Informações prestadas pelo Juízo reclamado (ID 51602688). Em razão das férias do Relator originário no período de 12/09 a 11/10/2023, os autos vieram conclusos a esta relatoria eventual. É o relatório. DECIDO. Observa-se, de plano, que a pretensão do reclamante se direciona a resguardar a autoridade da decisão liminar proferida na Reclamação n. 0715608-25.2023.8.07.0000, por não ter sido, em tese, respeitado pelo Juízo reclamado a suspensão da referida ação de improbidade administrativa (processo no 0052807-83.2014.8.07.0018). Por outro lado, em consulta ao sistema PJe, que a anterior Reclamação autuada sob o no 0715608-25.2023.8.07.0000 não foi conhecida, conforme decisão ID 51554504 daqueles autos, o que, em tese, implicaria no esvaziamento da causa de pedir da presente Reclamação. Embora o reclamante igualmente mencione o teor do decidido no Mandado de Segurança no 0707896-57.2018.8.07.0000, ainda que não o tenha indicado especificamente como o decisum que se pretende resguardar a autoridade, a presente reclamação não ultrapassa os requisitos para sua admissibilidade. Com efeito, impõe-se observar que a Reclamação é medida excepcional cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, a fim de preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); assim como para garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR ou de incidente de assunção de competência (inciso IV). Nesse quadro, constitui via excepcional de controle da atuação jurisdicional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal.” (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixadas tais premissas, observa-se que o feito originário se trata de ação de improbidade administrativa, cujo regramento legal e processual decorre do disposto na Lei no 8.429/1992. Ao regulamentar o procedimento da ação de improbidade administrativa, o legislador estabeleceu no art. 17, §21 que: “Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (...) § 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.” Observa-se, portanto, haver expressa previsão legal acerca do cabimento do adequado recurso voltado à impugnação das decisões proferidas nas ações de improbidade administrativa. Por seu turno, a decisão ora reclamada determinou o imediato prosseguimento do feito por entender não haver razão para se manter a suspensão dos autos, uma vez que “o c. STJ, no HC832035/DF, determinou a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito 650/DF e da Ação Penal no 707/DF para a Justiça Eleitoral”. (ID 168705001 – origem). Eventual irresignação, se o caso, deveria, portanto, ser combatida pela parte na via recursal própria, qual seja, o agravo de instrumento. Desse modo, resta, de plano, manifesta a inadequação e o não cabimento da presente Reclamação por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no artigo 988 do CPC, não podendo servir referida via excepcional como espécie de sucedâneo recursal. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o processamento da presente Reclamação por ausência de interesse processual, ante a manifesta inadequação da via eleita. I. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora eventual